Tribunal: STF
Processo: Rcl 79923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por CEMIG Distribuição S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011634-52.2017.5.03.0013.



    Em sua razões, a reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz, nesse sentido, que “o acórdão reclamado, proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho – 3ª Região, nos autos de nº 0011634-52.2017.5.03.0013, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, os novos entendimentos acerca da Progressão salarial e o respeito ao que foi convencionado tanto pela Reclamante como com o Sindicato Profissional”. (eDOC 1, pp. 3-4).



    Em síntese, relata que, na ação trabalhista originária, o autor Evando Luiz Duarte pleiteou diferenças salariais decorrentes de progressões horizontais, gratificação de "Linha Viva" e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a empresa ora reclamante, que então interpôs recurso ordinário, que foi negado provimento pelo TRT-3. Os demais recursos interpostos também restaram infrutíferos.



    Nesses autos, argumenta que o acórdão reclamado violou o art. 7º, XXVI, da CF/88, que garante o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 



    Defende, assim, a validade das cláusulas dos acordos coletivos, uma vez que a negociação coletiva representa a vontade das partes e que a base de cálculo do adicional de periculosidade foi negociada e aprovada pelo sindicato por mais de 10 anos. 



    Afirma que o pagamento do adicional de periculosidade sempre se deu no percentual legal de 30% e que a negociação coletiva não violou o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, pois apenas o quantum pecuniário foi objeto de transação. 



    Nesses termos, sustenta que “o próprio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve intacta a cláusula que fixa o salário-base como fundamento para o pagamento do adicional de periculosidade, fazendo-a constar na sentença normativa que produzirá efeitos no período de 1º (primeiro) de novembro de 2012 até 31 (trinta e um) de outubro de 2016”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender a tramitação do processo de origem e, no mérito, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade da tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso, a reclamante alega ter havido desrespeito ao Tema 1.046 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: 



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O acórdão proferido no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral (de minha relatoria, DJe de 28.4.2023) foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.’ 5. Recurso extraordinário provido.”



    Em suas razões, a empresa reclamante alega que restou invalidada norma prevista em acordo coletivo acerca do cálculo do adicional de periculosidade, negociado e aprovado pelo sindicato por mais de 10 anos. 



    Por sua vez, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferiu acórdão nos seguintes termos:



    “DIFERENÇAS SALARIAIS 



    Alega a Recda, em resumo, que ‘ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a concessão de reajustes individuais de salários está atrelada a vários critérios, dentre eles a avaliação de desempenho, a verba do órgão (negociada com as entidades sindicais) correspondente a um percentual da folha de salário base do mês de dezembro do ano anterior e a análise gerencial.’. 



    Sem razão, contudo, como decidiu a Douta Maioria, vencido o Relator. 



    Este provia o apelo patronal, porque essa matéria foi recentemente examinada nesta E. Turma, como pode ser visto no Acórdão proferido no processo de nº 0010596- 36.2016.5.03.0014, pelo MM Juiz Convocado Rodrigo Ribeiro Bueno, cujos fundamentos são abaixo transcritos e deveriam ser adotados como razões de decidir: 



    ‘É certo que o atendimento, pelo empregado, dos requisitos exigidos para as progressões horizontal e vertical não lhe concede automaticamente o direito ao benefício pecuniário correspondente, já que também condicionado à liberação de recursos financeiros específicos para tal finalidade. No caso dos autos, de acordo com o laudo pericial de ID 1dded26, o autor preencheu os requisitos para a percepção da progressão horizontal e vertical, mas não foi contemplado em razão de inexistência de verba. 



    Ora, as progressões inserem-se no poder discricionário da reclamada de organização de seu pessoal, tendo em vista que não ocorrem de forma automática, eis que dependem de critério subjetivo de avaliações de desempenho, passando pela empregadora a conveniência, ou não, de realizá-las, bem como da observância de critério objetivo, consistente na existência de dotação orçamentária específica para suportar o aumento de custo com as progressões 



    Assim, não fere qualquer princípio da isonomia, a reclamada, em razão de restrições orçamentárias, realizar a progressões dentro do seu PCS apenas de alguns empregados, inclusive daqueles que obtiveram melhor graduação nas avaliações de desempenho. 



    Dou provimento para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes de progressões não concedidas sob a alegação de insuficiência de recursos financeiros e reflexos.’



    Pelo exposto, o Relator dava provimento ao apelo da Recda, para excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes de progressões não concedidas e respectivos reflexos. 



    Entretanto, vencido o Relator, prevaleceu o entendimento da Douta Maioria, abaixo transcrito. 



    Cabe manter a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos, acrescentando ainda que tendo a empregadora alegado fato obstativo a concessão das progressões, ou seja, a falta de recursos para essa finalidade, a ela cabia o encargo de apresentar a prova de suas alegações (inciso II artigo 373 CPC). 



    A demonstração da indisponibilidade orçamentária, para implementação das progressões, cabia a empresa, diante das dificuldades do empregado em apresentar a prova, porque esses dados e os respectivos documentos ficam na posse da empregadora. 



    Não cumprido esse encargo processual, são devidas as diferenças salariais deferidas na r. sentença.



    Negaram provimento, por maioria, vencido o Relator. 



    GRATIFICAÇÃO LINHA VIVA 



    A Recda alega, em resumo, que o obreiro não trabalhou em condições que lhe permitam o recebimento da gratificação linha viva, uma vez que a perícia realizada concluiu que não foram preenchidos os requisitos para o recebimento do mencionado adicional. 



    Sem razão, contudo. 



    O mencionado adicional é assegurado aos eletricistas de linhas e redes aéreas que trabalham em linha viva (cláusula 9ª dos ACTs). 



    Constou da r. sentença: 



    ‘Afirma o autor que, como Técnico de Manutenção Elétrica, as suas atividades são executadas nos mesmos locais, exposto às mesmas tensões e riscos que ficam expostos os funcionários que trabalham em tensões e riscos que ficam expostos os funcionários que trabalham em linha viva, inclusive nas mesmas linhas de distribuição, fazendo jus à gratificação de 15% prevista na cláusula 9ª do ACT da categoria. 



    A reclamada aduz que os métodos de trabalho da "linha viva" são distintos dos realizados pelo reclamante, que não fora habilitado para trabalho em tais condições. 



    Para elucidação da questão técnica trazida ao juízo - trabalho em linha viva -, foi designada perícia, a teor do art. 195 do texto consolidado. 



    O perito, em seu laudo de fls. 854/879, concluiu que 'Ao analisar as atividades e ambientes de trabalho do Reclamante, verifica-se que O RECLAMANTE NÃO ATENDEU OS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS E PRÁTICOS QUE ENSEJASSEM O RECEBIMENTO DO ADICIONAL ESTABELECIDO PELO ACORDO COLETIVO. (Linha Viva).' (fl. 879) 



    Em que pesem as considerações do perito do juízo, entendo que as atividades exercidas pelo reclamante se caracterizam efetivamente como trabalho em 'Linha Viva', e se enquadram na previsão contida nos instrumentos coletivos, porquanto o autor trabalhou em redes energizadas, pelo que se extrai do depoimento prestado pelo senhor Evaldo Luiz do Carmo, ao declarar que 'o reclamante trabalhava em linhas energizadas e desenergizadas;' 



    Destaco que, em resposta aos quesitos do reclamante, o expert esclareceu que o autor trabalhava em 'Linha Viva', linha energizada, mas não na equipe de 'Linha Viva' (quesito 12, fl. 874); ainda, em resposta aos demais quesitos do reclamante, confirmou o exercício de diversas atividades do autor em redes energizadas, do que se infere que o autor atuava efetivamente em atividades em 'Linha Viva'. 



    Pelo teor das respostas aos quesitos periciais do reclamante (fls.872 /875) e o depoimento da testemunha indicada pelo autor, restou suficientemente comprovado que o autor atuava em atividades em Linha Viva. 



    Vale ressaltar que as declarações da testemunha indicada pela reclamada não foram firmes o bastante para demonstrar que não havia trabalho em 'Linha Viva', porquanto afirmou apenas que 'o reclamante não tinha equipe; tampouco trabalhava em linha viva', do que se conclui que se referia à não participação do autor da equipe de 'Linha Viva', nada declarando acerca do trabalho em redes energizadas, acrescentando ao final que o reclamante acompanhava as equipes em manutenções nas subestações. 



    Isso posto, passo à análise da previsão contida nos instrumentos coletivos, colacionados pela ré, acerca do pagamento da 'gratificação de linha-viva': 



    'Cláusula 9ª. GRATIFICAÇÃO DE LINHA-VIVA - A CEMIG assegura, aos Eletricistas de Linhas e Redes Aéreas que trabalham em Linha-Viva, uma gratificação correspondente a 15,00% (quinze inteiros por cento) do mínimo do nível salarial a que pertencer o cargo de que forem titulares, da tabela salarial do Plano de Cargos e Remuneração forem titulares, da tabela salarial do Plano de Cargos e Remuneração - PCR. 



    Parágrafo único - O pagamento da referida gratificação é condicionado à persistência da causa, ou seja, por e enquanto o empregado trabalhar em Linha-Viva. (a título de exemplo, ACT 2016/2017, fl. 326).' 



    Considerando o teor da cláusula transcrita, é forçoso concluir que o autor faz jus à percepção da gratificação pleiteada, que decorre da condição gravosa do exercício de atividades em linhas energizadas (Linha-Viva), sendo irrelevante que não tenha participado formalmente da equipe assim denominada pela ré. 



    Entendimento diverso levaria a ré a beneficiar-se ilicitamente, porquanto o empregado, mesmo atuando em redes energizadas, não faria jus à gratificação, tão somente porque a empresa não denominou a equipe de linha-viva e não lhe forneceu o treinamento adequado. 



    Em suma, o estabelecimento unilateral pela ré de requisitos específicos para diferenciação de empregados que fazem ou não jus à gratificação fere a negociação coletiva, que perde seu sentido e alcance, atendendo ao interesse apenas do empregador. 



    Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido de pagamento da gratificação de 'Linha Viva', observada a vigência e os termos dos instrumentos coletivos constantes dos autos. 



    Procedem, ainda, os reflexos em FGTS+40%, no 13º salário, férias mais 1/3, horas extras pagas, adicional de periculosidade, PLR, Gratificação Especial, gratificação de função acessória, anuênio e no Programa de desligamento voluntário. 



    Rejeito reflexos em DSR, por ser a parcela incidente sobre o salário mensal. Rejeito reflexos em gratificação Maria Rosa e plano de saúde, pois não vislumbrei o recebimento de tais verbas. 



    A integração da base de cálculo da gratificação de supervisão será apreciada no tópico próprio.



    Dever-se-á observar a base de cálculo definida nos instrumentos coletivos, considerando as diferenças salariais deferidas na presente decisão.’ 



    O Juiz não está adstrito as conclusões do laudo pericial, pela regra do artigo 479 CPC, podendo formar seu convencimento através de outros elementos ou fatos provados no processo. 



    No caso, a conclusão do laudo pericial não pode ser acolhida, tendo em vista que a prova oral produzida, tendo concluído O MM. Juízo a quo, que ‘Pelo teor das respostas aos quesitos periciais do reclamante (fls. 872/875) e o depoimento da testemunha indicada pelo autor, restou suficientemente comprovado que o autor atuava em atividades em Linha Viva.’. 



    Cabe ressaltar que a testemunha indicada na r. sentença, cujas informações formaram o convencimento do Juízo, não foi aquela contraditada pela Recda. 



    Assim, deve a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    (...).” (eDOC 8, ID: 9875bb32)



    Esse entendimento restou mantido quando da interposição do recurso de revista e dos demais recursos direcionados ao Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 5, ID: 9875bb32 e eDOC 6, ID: 676bb777).



    Como visto, o ato reclamado não tratou da validade de norma coletiva relacionada à base de cálculo do adicional de periculosidade. Verifica-se que a discussão posta na origem se refere à gratificação de linha viva e à progressão horizontal.



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    Sendo assim, verifica-se a inépcia da petição inicial, uma vez que se refere a fatos diversos daqueles abordados no ato reclamado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente